Tribunal: STF
Processo: RE 239572
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. ICMS. PRÉVIO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO POR OCASIÃO DO
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LEGITIMIDADE. DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS
CRÉDITOS FISCAIS. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Exigência do prévio recolhimento do ICMS por ocasião do
desembaraço aduaneiro. Legitimidade. Precedentes.
2.      Direito à compensação dos créditos fiscais. Matéria não
deduzida na inicial e não decidida pelas instâncias ordinárias.
Inovação da lide em agravo regimental. Impossibilidade.
        Agravo regimental não provido.